Tribunal: STF
Processo: ARE 1527826
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 280 do Supremo Tribunal Federal, ante a consonância com a jurisprudência do STF e a inaplicabilidade do Tema 942 da Repercussão Geral (doc. 24).  



    Aduz o recorrente ter havido o prequestionamento e: 



    [...] o prévio debate acerca da possibilidade de emissão de CTC convertida como tempo especial para fins de averbação de tempo de serviço perante o RGPS e a ofensa aos artigos invocados, o que afasta de pronto, qualquer barreira para seguimento do recurso. 



    [...]



    Assim, diante do acórdão do tribunal de origem que manteve a r. sentença de improcedência, a parte autora interpôs recurso extraordinário dedicado exclusivamente a demonstrar a possibilidade de reconhecimento da natureza especial do período de entre 01/06/1982 a 14/06/1999 e à condenação dos réus na obrigação de emitir Certidão de Tempo de Contribuição, com acréscimo do tempo especial, possibilitando a averbação desses períodos como especiais no Regime Geral de Previdência Social. Assim, NÃO HÁ FALTA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO (doc. 25, p. 6)!



    Diz, ainda, que:



    [...] A parte autora salientou em seu recurso extraordinário que a possibilidade de emissão de CTC convertida como tempo especial para fins de averbação de tempo de serviço perante o Regime Geral da Previdência Social foi objeto de análise do C. STF nos autos RE 1.014.286, Tema 942/STF. 



    Excelências, o Tribunal regional deixou de observar precedente vinculante que tem observância obrigatória na entrega da prestação jurisdicional, pela previsão do art. 927 do CPC e infringiu tal artigo de lei (doc. 25, p. 9). 



    Alega, por fim, a inaplicabilidade da Súmula 280 ao caso. Sustenta que:



    a referida decisão da origem desrespeitou precedente vinculante, bem como ofende diretamente os artigos 40, 42 e 201, §9º-A da CF, deixando claro, portanto, que não há necessidade de se adentrar e observar regramento local (doc. 25, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável ao caso (Lei Estadual 1.943/54). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Observo, ainda, que o recurso extraordinário não foi admitido, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 942 da Repercussão Geral. Neste ponto, a decisão não pode ser objeto de agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Vejamos:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator